Tribunal: CARF
Processo: 10183.724055/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724055/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.053 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do devedor
e do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a apresentação
do contrato de mútuo transcrito em Registro Público e a comprovação da
efetiva transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da
quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724055/2014-75
Fl. 50343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por OTAVIANO OLAVO PIVETTA
contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, mantendo a
cobrança do crédito tributário.
Contra o interessado foi lavrado Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, por intermédio do qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 1.359.464,36, correspondente a multa e juros de mora, calculados
até o lançamento.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 342/354, a acusação fiscal se
pauta pela seguinte ocorrência:
i)
Omissão de rendimentos de alugueis e royalties recebidos de pessoas
físicas;
ii)
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, creditados em contas de depósito ou de investimento,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações;
iii)
Obrigação acessória: multa de 50% aplicada por falta de recolhimento
indevido do carne-leão;
A autuação funda-se no enquadramento legal do art. 849 do RIR/99; art. 42 da Lei
no 9.430/1.996 e art. 4o da Lei no 9.481/1.997, com os acréscimos do art. 58 da Lei no
10.637/2.002; Instrução Normativa SRF no 246, de 20/11/2.002.
Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente a impugnação, o
recorrente interpõe Recurso Voluntário, aduzindo as mesmas alegações de primeira instância,
acrescentando, em apertada síntese, o seguinte:
1.
Nulidade de integral do auto de infração, uma vez que não havendo
prova de que tenha havido omissão de receitas, já que teriam sido
apresentados todos os documentos que permitiriam a superação da
presunção relativa;
No mérito
2.
Alega que improcedência da autuação, não tendo ocorrido os fatos
geradores do imposto de renda indicados pela fiscalização;
3.
Necessidade de prevalência da verdade material, alegando que caberia ao
fisco apontar, após análise da documentação apresentada, a efetiva
omissão de rendimentos, onde alegou que todos os valores identificados
Fl. 50344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

são de movimentações pertencentes à empresa Indústria de Postes e
Artefatos de concreto Ltda., e que na verdade os valores “apenas
transitaram” em sua conta corrente;
4.
Como argumento alega que a referida empresa Indústria de Postes e
Artefatos de concreto Ltda. no de 2005, estava em concordata, e com
diversas dificuldades financeiras, e por isso e por isso tomou a decisão de
ajudar e utilizar a sua conta de pessoa física em favor da pessoa jurídica
citada;
5.
Aduz a estrita tipicidade das obrigações tributárias, onde o ato
administrativo deve observar os princípios da legalidade e da tipicidade;
6.
Ilegalidade do lançamento efetuado com base apenas em presunções
fiscais, uma vez que a presunção do art. 42, da Lei 9.430/96, deve observar
os limites legais, devendo a auditoria apresentar demonstrativo da
utilização, pelo titular do depósito bancário, em consumo ou aquisição de
bens, para demonstrar sinais exteriores de riqueza, ou ainda comprovar
que os depósitos sejam efetivamente rendimentos auferidos;
7.
O Fisco deixou de seguir a regra do artigo 142 do CTN, pois faltou definir
o enquadramento da matéria tributável, como também faltou maior
investigação para determinar o seu real montante, não restando provada a
ocorrência do fato gerador do imposto a fiscalização;
8.
Alegou que demonstrou na impugnação a origem dos depósitos bancários
questionados pela fiscalização, juntando documentação hábil e idônea,
consistente (i) nos contratos de mútuo firmados com as mutuarias
Vanguarda Participações S.A., Parque das Emas Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Rádio Regional Centro Norte Ltda. (docs. 12 a 15 da
impugnação); (ii) Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física
(DIRPF) para os exercícios de 2009 a 2013 (docs. 3 a 7 da
IMPUGNAÇÃO); (iii) Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (DIPJ) e Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil) da
sociedade Agropecuária Margarida Ltda., sucessora, por incorporação, dos
créditos fundados nos contratos de mútuo firmados com a Vanguarda
Participações S.A. (docs. 8 a 11 da impugnação);
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Da delimitação da lide
Fl. 50345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

Verifica-se nos autos que, quanto à omissão de rendimentos provenientes de
pessoa física, aluguéis e multa de carnê-leão, esses não são objetos de recurso. Por esse motivo,
tais valores passaram a ser exigidos nos autos do processo no 14094-720.150/2014-50 e não estão
abrangidos por esta fase recursal.
Resta, portanto, somente a análise da matéria de omissão por rendimento por
depósito bancário de origem não comprovada, que por sua vez o recorrente também alega que
haveria nulidade do lançamento, em razão de que entende que não houve prova nos autos de que
tenha ocorrido a referida omissão de receitas.
Ocorre que, a preliminar se confunde com o mérito, e assim passo analisar
como mérito.
DO MÉRITO
O crédito fiscal foi constituído pela presunção legal da omissão de rendimentos
por depósitos bancários. Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Nesse caso, a legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo,
verificando assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação
tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas
ocorrências necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias
Fl. 50346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador,
sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o
art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
Fl. 50347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, se verifica que o dispositivo utilizado pela fiscalização para lançamento
do crédito fiscal está devidamente correto, onde foram observados o rito processual adequado, e
oportunizado as manifestações e defesas do contribuinte.
Com isso, o imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda,
conforme dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação1”.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:
“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
Fl. 50348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”2.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 3”
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 50349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar, ainda, que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Quanto a esse item, o recorrente alega que:
(...) demonstrou na IMPUGNAÇÃO a origem dos depósitos bancários
questionados pela fiscalização, juntando documentação hábil e idônea,
consistente (i) nos contratos de mútuo firmados com as mutuarias
Vanguarda Participações S.A., Parque das Emas Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Rádio Regional Centro Norte Ltda. (docs. 12 a 15 da
IMPUGNAÇÃO); (ii) Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física
(DIRPF) para os exercícios de 2009 a 2013 (docs. 3 a 7 da
IMPUGNAÇÃO); (iii) Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (DIPJ) e Escrituração Contábil Digital (SPED Contábil) da
sociedade Agropecuária Margarida Ltda., sucessora, por incorporação,
dos créditos fundados nos contratos de mútuo firmados com a Vanguarda
Participações S.A. (docs. 8 a 11 da IMPUGNAÇÃO)
Como se observa do recurso voluntário, o contribuinte especificou as 157
operações ocorridas em sua conta corrente, descrevendo nas e-fls. 50.310/ 50.313, datas, valores
e origem, informando que cada transação decorreria dos mútuos citados e que obedeceu
Fl. 50350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

rigorosamente a legislação vigente. Citou que os saldos de mútuos foram registrados
tempestivamente na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), não ocorrendo
nenhuma omissão nas declarações ao fisco.
O Contribuinte informou também que houve registro das operações na
Contabilidade das empresas citadas (SPED Contábil), detalhando as transações em seu recurso,
explicando ainda o seguinte:
“Em 1o de julho do ano de 2011 ocorreu a cisão parcial da empresa Vanguarda
Participações S.A., onde, dentre outros, os mútuos ativos foram cindidos para a empresa
Agropecuária Margarida Ltda., conforme Protocolo e Justificação de Cisão Parcial (doc.
8 da IMPUGNAÇÃO).
O Laudo de Avaliação (doc. 9 da IMPUGNAÇÃO) foi elaborado em 14/06/2011, com
a data base da avaliação em 31/03/2011. O saldo de mútuos a ser cindido, em
31/03/2011, era de R$ 78.446.646,84. O Protocolo e Justificação de Cisão Parcial
datado de 01/07/2011, na página 15, cindiu a título de mútuos o valor de R$
86.446.646,08.
A diferença do valor cindido em 01/07/2011 para o valor avaliado no laudo de
14/06/2011 se refere às movimentações na conta de mútuos na empresa Vanguarda
Participações entre o período de 31/03/2011 a 01/07/2011, que foram incorporados na
Agropecuária Margarida Ltda.
Desta forma, o saldo de mútuo da empresa Vanguarda Participações S.A., atualmente
está totalmente registrado na empresa Agropecuária Margarida Ltda., onde o Sr.
Otaviano Olavo Pivetta figura na condição de principal acionista. A 9a (nona) alteração
contratual de 01/07/2011 aprova a cisão em comento e efetua a alteração do Capital
Social (doc. 10 da IMPUGNAÇÃO).
Em função do exposto tivemos acesso a DIPJ e a Escrituração Contábil Digital (SPED
Contábil) da empresa Agropecuária Margarida Ltda., referente ao ano de 2013,
conforme demonstramos abaixo:

DIPJ da Agropecuária Margarida Ltda., referente ao ano de 2013 (doc. 11 da
IMPUGNAÇÃO).
Conforme o quadro acima fica claro que os saldos de mútuos da empresa Vanguarda
Participações S.A., foram mantidos até 31/12/2013, na contabilidade e na DIPJ da
empresa Agropecuária Margarida Ltda., ou seja, não há qualquer tipo de divergência de
valores entre mutuante e mutuário, bem como, não há qualquer tipo de omissão de
informação.
É importante observar que os saldos dos mútuos em 31/12/2013 também conferem
exatamente com a DIRPF do mesmo período.
Nesse sentido, seguiu o recorrente alegando que “a falta de registro dos contratos
de mútuo em registro público é em realidade absolutamente irrelevante para fins de análise dos
impactos tributários, pois seu efeito primordial, qual seja, levar ao conhecimento de terceiros que
de outro modo não teriam como desvendar a relação obrigacional não se aplica ao
relacionamento entre o Fisco e os contribuintes”.
Quanto a esse tema, a DRJ de origem e a fiscalização concluíram que em
verdade não foi somente a falta de formalização dos contratos em questão que levou à
Fl. 50351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

conclusão de que os respectivos contratos não poderiam ser acolhidos como prova capaz
de afastar a acusação fiscal, mas o conjunto probatório que não foi suficiente para suprir
a exigibilidade e comprovações necessárias, senão vejamos a fundamentação da DRJ de
origem:
“(... ) Nos autos constam "Contratos de Mútuo" que possuem, os seguintes termos e
condições:
Mutuante: Vanguarda Participações S/A.;
Mutuário: Otaviano Olavo Pivetta (contribuinte);
O Valor do mútuo e a data do mútuo são específicos de cada contrato;
Há um prazo para o Pagamento na data de 31/12/2010;
Consta acréscimos financeiros sobre o valor dado em mútuo oneroso, o qual será
acrescido “pro rata temporis" juros legais de 1% am ;
Multa contratual não compensatória de 10% do valor do contrato, para o caso de
descumprimento de qualquer das cláusulas e condições contratadas, além de outras
previsões legais.
Além desses termos e condições constantes nesses contratos de mútuo apresentados
pelo contribuinte, na cláusula terceira de todos esses contratos há previsões de que o
valor dado em mútuo torna-se exigível automaticamente em 31/12/2010.
(...)
No Termo de Verificação Fiscal fls. 10/40 consta que o contribuinte e a Vanguarda
do Brasil S.A e a Vanguarda Participações S/A foram intimados a comprovar os
efetivos pagamentos feitos por ele, como mutuário, às empresas Citadas como
mutuantes, e em nenhuma das intimações o contribuinte e os diligenciados se
manifestaram a respeito.
Passaram-se vários anos dos empréstimos e até a data de impugnação o contribuinte
não comprovou que ocorreram os pagamentos.
Alega na impugnação que a manutenção das dívidas estão declaradas nas DIRPFs
nos exercícios seguintes e que os saldos ainda serão objeto de liquidação por meio
da utilização de recursos próprios do contribuinte.
Alega também que a comprovação da manutenção das dívidas (mútuos) da empresa
Vanguarda Participações S.A. está devidamente registrada na contabilidade da
empresa Agropecuária Margarida Ltda..
Entretanto na cláusula quinta dos contratos, o próprio contribuinte declara que
recebeu a quantia dada em mútuo na data especificada no contrato e realizar a
restituição dentro do prazo estabelecido:
(...)
Consta no relato da fiscalização, fls. 31, que somente nove dos Contratos de Mútuo
apresentados coincidem em data e valores com os depósitos na conta-corrente de
Otaviano Olavo Pivetta.
Desses nove, quatro foram contabilizados (SPED CONTÁBIL) na Vanguarda do
Brasil S.A. como Adiantamento de Dividendos, sendo que os demais, foram
contabilizados como Mútuo ou Empréstimo Partes Relacionadas.
Quanto às alegações do contribuinte que não há obrigatoriedade em reconhecimento
de firmas e registro público nos contratos de mútuo, reproduzo aqui os dizeres da
fiscalização.
Fl. 50352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

“75. Cumpre ressaltar que, ainda que o contrato de mútuo, para sua validade, '
independa do registro em Cartório de títulos e Documentos, não há dúvidas de que
tal registro seria medida prudente aos contratantes e traria maior segurança à
Vanguarda do Brasil S.A. e.a Otaviano Olavo Pivetta quando da necessidade de
comprovação ao Fisco do mútuo que lastreia diversos de seus lançamentos
contábeis.
76. A falta de registro do contrato de mútuo, por si só, não é suficiente para afastar
a existência de fato do.mútuo da mesma forma que o registro do mesmo não seria,
isoladamente, prova cabal de sua existência. No entanto, considerando o.conjunto
probatório apresentado à fiscalização, que se resume às cópias de instrumento
particular firmado unicamente pela Vanguarda do Brasil S.A. e por Otaviano
Olavo Pivetta, sem reconhecimento de firma e sem registro tem-se que a fiscalizada
e a diligenciada não foram capazes de comprovar de forma inequívoca o mútuo.
77. Através do SPED Contábil da Vanguarda do Brasil SA, constatou-se, também,
algumas divergências dos seus lançamentos contábeis com os Contratos de Mútuo
apresentados por Otaviano Olavo Pivetta. Por.fim, vale registrar que a
escrituração contábil, por si só. não faz prova a favor do contribuinte, se
desacompanhada de documentos hábeis e idôneos que comprovem os fatos nela
registrados.
Portanto diante da documentação existente nos autos estou convicto que o
contribuinte não comprovou de maneira inequívoca os depósitos/créditos alegados.
O contribuinte alega que os contratos são passíveis de credibilidade em decorrência
da ausência de reconhecimento datado das firmas e da falta de registro público, e
que é confirmado na jurisprudência dominante em relação ao assunto;
No que diz respeito à jurisprudência citada, há que se esclarecer que os
entendimentos expostos em decisões judiciais e administrativas ficam restritos aos
litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao presente caso, por não constituírem normas complementares do Direito
Tributário, à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento
administrativo-tributário.
Face ao descrito, relativamente aos depósitos feitos pela Vanguarda do Brasil S.A. e
pela Vanguarda Participações S.A., restaram sem comprovação os seguintes valores
de depósitos/créditos nas contas-correntes de Otaviano Olavo Pivetta, relacionados
nos autos às folhas 32 e 33 e transcrito a seguir:
(...)
Parque
das
Emas
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
CNPJ
05.565.079/0001-11, como Mutuante:
São os seguintes os termos e as condições previstas nos contratos de mútuos
apresentados:
Mutuante: Parque das Emas Empreendimentos Imobiliários Ltda. Mutuário:
Otaviano Olavo Pivetta
Natureza do negócio: adiantamento em moeda corrente nacional com taxa de 1% ao
mês, corrigido na data do pagamento.
Valor do mútuo e a Data do mútuo são específicos de cada contrato.
Prazo para Pagamento: 31/12/2009
Condições do negócio: sobre o valor dado em mútuo oneroso será acrescido juros
legais de 1% a.m. e IOF de 0,0082% a.d. + 0,38%
Fl. 50353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

Multa contratual, não compensatória de 10% do valor do contrato, para o caso de
descumprimento de qualquer das cláusulas e condições aqui contratadas, além de
outras previsões legais.
O contribuinte, em resposta ao Termo de Intimação n° 09, informou que "Os
contratos de mútuo firmados com a empresa PARQUE DAS EMAS não foram
pagos e também não foram objeto de aditivos, restando considerados vencidos".
.Otaviano Olavo Pivetta e Ivanhoé Silveira Moura, CPF 006.705.370-04;. fazem
parte do quadro societário da empresa Parque das Emas Empreendimentos
Imobiliários Ltda:, tendo cada um 50% das quotas. Diante dessas informações,
verifica-se o estreito relacionamento existente entre o fiscalizado e as empresas
diligenciadas.
Foi ressaltado no Relatório Fiscal que, ainda que o contrato de mútuo, para sua
validade, independa do registro em Cartório de títulos e Documentos, não há
dúvidas de que tal registro seria medida prudente aos contratantes e traria maior
segurança aos contratantes quando da necessidade de comprovação ao Fisco do
mútuo que lastreia diversos de seus lançamentos contábeis
A falta de registro do contrato de mútuo, por si só, "não é suficiente para afastar a
existência de fato do mútuo da mesma forma que o registro do mesmo não seria,
isoladamente, prova cabal de sua existência".
Registra-se que a escrituração contábil, por si só, não faz prova a favor do
contribuinte, se desacompanhada de documentos hábeis e idôneos que comprovem
os fatos nela registrados.
Por todo o exposto, tais depósitos efetuados não tiveram a sua causa comprovada de
maneira inequívoca pelo contribuinte, pelos motivos abaixo relacionados:
Transcorridos vários anos dos supostos contratos de mútuo, não ocorreram os
pagamentos destes pelo contribuinte (mutuário).
Falta de credibilidade dos contratos apresentados em função de um conjunto de
fatores, tais como a falta de reconhecimento datado das firmas e a falta de registro
público.
Os depósitos feitos por Parque da Emas Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
restaram sem comprovação, conforme quadro transcrito abaixo:
(...)
Rádio Regional Centro Norte Ltda – ME CNPJ 02.023.195/0001-10
O contribuinte apresentou Contratos de Mútuo, onde consta Otaviano Olavo Pivetta
como mutuário e a Rádio Regional Centro Norte Ltda. como mutuante.
Constam também que as celebrações dos contratos ocorreram em datas diversas no
ano de 2009, mas os vencimentos deveriam ocorrer em 31/12/2009, com juros de
1% ao mês e com IOF de 0,0041%a.d. + 0,38%
Quem assinou os .contratos de mútuo, representando a Rádio Regional Centro
Norte Ltda. foi Olavo Júnior Pivetta. O quadro societário da empresa era formado
por Otaviano Olavo Pivetta e Olavo Júnior Pivetta.
As respostas constantes nos Termos n°.09 e n° 10: o contribuinte informou que os
mútuos com a Rádio Regional foram omitidos da sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (ano-calendário 2009), por erro.
Os pagamentos efetuados não tiveram a sua causa comprovada de maneira
inequívoca pelo contribuinte, pelos motivos abaixo relacionados:.
Transcorridos vários anos dos supostos contratos de mútuo, não ocorreram os
pagamentos destes pelo contribuinte (mutuário).
Fl. 50354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

Dessa forma, concluiu a Fiscalização que o contribuinte apresentou uma
documentação incompleta, inábil e inidônea, constituindo mera alegação, sem força
probatória suficiente para comprovar empréstimos/mútuos tomados. Foi essa
também a convicção deste relator.
A identificação dos créditos/depósitos não comprovados, bem como as observações
fiscais sobre as justificativas do contribuinte, encontram-se explicitadas nos autos,
com resumo dos valores originais que compõem os valores lançados em cada uma
das contas bancárias do contribuinte.
Toda a autuação foi fundamentada em elementos sólidos, consistentes e
legitimados, conforme detalhado no Relatório Fiscal de fls. 10 a 43.
Há de se ressaltar que empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou
jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda do
mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de documentação
hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de numerário do credor
para o tomador, coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida
contraída.
É necessário também que seja compatível com os rendimentos e disponibilidades
financeiras declarados pelo mutuante, nas respectivas datas de entrega e
recebimento dos valores. Sem esses elementos para conferir veracidade aos
contratos de mútuo, não é possível aceitá-los.
A informalidade dos negócios realizados com empresas das quais o contribuinte é
sócio-gerente, administrador ou avalista não exime o impugnante de apresentar
prova da efetividade das transações.
Tal informalidade diz respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em
razão da confiança entre as partes (um empréstimo sem nota promissória, por
exemplo), mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de
confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública.
A relação entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Falta de credibilidade dos contratos apresentados em função de um conjunto de
fatores, tais como a falta de reconhecimento datado das firmas e a falta.de registro
público.
O contribuinte não declarou o suposto "mútuo" na DIRPF 2010/2009.
Face ao descrito, relativamente aos depósitos feitos pela Rádio Regional Centro-
Norte Ltda., restaram sem comprovação de origem os seguintes valores de
depósitos/créditos nas contas-correntes de Otaviano Olavo Pivetta”.
Entendo que as posições tanto da fiscalização quanto da decisão de primeira
instância foram suficientemente fundamentadas, demonstrando que, mesmo após muitos anos, os
supostos contratos de mútuo não sofreram nenhuma alteração em seu aspecto patrimonial. Não
há comprovações de pagamentos das operações realizadas, nem mesmo de forma parcial.
Verifico que, de todas as motivações da decisão de primeira instância, o
recorrente em seu recurso não obteve êxito em refutar as conclusões da DRJ de origem
Cumpre destacar ainda que o recorrente alega o seguinte:
“(... ) Nota A – No transcorrer da fiscalização foi apresentado o contrato de mútuo
com identificação n.o 29 OTV/10, no valor de R$ 459.104,28, de 17/03/2009, para
comprovar esta operação e a operação do item 56 no valor de R$ 50.000,00. O
agente fiscal considerou este mesmo contrato válido para a operação 56 e
desconsiderou para esta operação (58).
Fl. 50355
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

Em resumo, o contrato de mútuo no valor de R$ 459.104,28 de 17/03/2009, foi
aceito como válido pela fiscalização para acobertar um depósito de R$ 50.000,00 e
sem qualquer justificativa não foi aceito para acobertar o restante da operação no
valor de R$ 400.000,00.
Este contrato, aceito para formalizar o depósito de R$ 50.000,00 também possui as
mesmas características de todos os outros que não foram aceitos, como: ausência de
registro da assinatura, valores divergentes, ausência de pagamento até o presente
momento. Desta forma, não é possível compreender o critério da fiscalização, onde
ora aceita a credibilidade dos contratos e ora não aceita.
Entretanto verificando o Termo de Verificação fiscal, na operação 56, datada de
16.03.2009, consta como a rubrica “adiantamento de dividendos” e não indica essa transação
como sendo “empréstimo”. Portanto, são operações diferentes das que o recorrente alega.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, pois não é ônus da
administração pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o
fisco tem a possibilidade legal de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido
impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar
que a prova para infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda,
que no caso é o contribuinte.

Fl. 50356
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.053 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724055/2014-75

DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA
No presente caso foi aplicada multa de ofício de 75% sobre o valor do débito,
segundo o artigo 44, inciso I da Lei n.° 9.430/96, sem aplicação de multa agravada ou
qualificada. O contribuinte alega que se tivesse agido com dolo ou fraude teria sido
aplicado alguma penalidade mais severa, além da multa de ofício de 75%.
Para aplicação de multa qualificada deve haver a demonstração clara de que
o interessado tenha cometido algum tipo de ação dolosa ou fraudulenta, o que não foi o
caso. Apenas foi constatado pela fiscalização que a documentação apresentada não foi
suficiente para dar lastro as alegações e operações realizadas, e que, portanto, foi aplicada
apenas a multa de ofício, sem agravamento ou qualificação da respectiva multa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher a
preliminar para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão
de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 50357
DF CARF MF
Original